Tribunal: TJPA
Processo: 0814679-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814679-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

AGRAVADO: RODRIGO MENDES GARCES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. custeio de medicamento. paciente com anatomopatológico de carcinoma urotelial papilífero (cid-10 k50.1) – retocolite ulcerativa. deferida liminar. recurso Desprovimento.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeio de medicamento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de cobertura de procedimento, na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente.

III.

Razões de decidir

3.

O agravado foi diagnosticado com anatomopatológico de Carcinoma urotelial papilífero (CID-10 K50.1 – RETOCOLITE ULCERATIVA), sendo prescrito pelo médico que lhe acompanha que demanda tratamento contínuo e urgente com o medicamento RINVOQ 30 MG.

4.

A decisão agravada que determinou custeio do tratamento deve ser mantida, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade. Agravada demonstrou a probabilidade do direito, ao comprovar a necessidade da realização do tratamento indicado pelo médico que a acompanha, e o perigo de dano, diante da urgência do procedimento e do risco de agravamento da doença.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – CASF contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos morais” (Processo n° 0861960-53.2025.8.14.0301), proposta por RODRIGO MENDES GARCES.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

A análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a
probabilidade do direito
do Requerente se mostra robusta. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da Súmula 608, firmou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". A incidência do Código de Defesa do Consumidor impõe à Requerida a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da vulnerabilidade do consumidor, vedando práticas abusivas.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 12, inciso I, alínea "b", a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente. O artigo 10 da mesma lei elenca as exclusões do plano-referência, não incluindo o tratamento oncológico com o medicamento prescrito.

A recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob a alegação de que o medicamento não estaria registrado na ANVISA, não se sustenta diante da documentação apresentada pelo Autor (ID 146938219), que comprova o regular registro do fármaco. Ademais, o entendimento consolidado dos tribunais superiores é no sentido de que, havendo expressa indicação médica para o tratamento de doença coberta pelo plano, é abusiva a negativa de cobertura, ainda que o medicamento seja de uso domiciliar, off-label ou não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pois a escolha do tratamento mais adequado compete exclusivamente ao profissional de saúde que acompanha o paciente. A operadora pode estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura de tais enfermidades.

O
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
é igualmente evidente. O Autor foi diagnosticado com uma condição grave, Carcinoma urotelial papilífero, que demanda tratamento contínuo e urgente com o medicamento RINVOQ 30 MG. A interrupção ou a não iniciação do tratamento adequado pode acarretar o agravamento do quadro clínico, com o aumento das dores e o risco de danos irreversíveis à saúde do Requerente, comprometendo sua qualidade de vida e, potencialmente, sua própria sobrevida. A hipossuficiência econômica do Autor, que já se viu obrigado a arcar com parte do tratamento, reforça a urgência da medida judicial para garantir a continuidade da terapia medicamentosa.

A prioridade de tramitação é cabível, considerando a condição de saúde do Autor, que se enquadra nas hipóteses legais de enfermidade grave. A gratuidade de justiça também se justifica pela declaração de hipossuficiência apresentada (ID 146938209).

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e considerando a robusta probabilidade do direito e o iminente perigo de dano,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA – UNICASF SAÚDE, providencie, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o fornecimento contínuo do medicamento
RINVOQ 30 MG
, na dosagem e periodicidade indicadas na prescrição médica do Autor (ID 146938218), enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrem necessárias.

Outrossim,
DEFIRO
a prioridade de tramitação do feito, nos termos da legislação aplicável, e a gratuidade de justiça, conforme requerido na petição inicial.

(...)

Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.”

Insurgindo-se contra o ato, a requerida interpôs com o presente recurso buscando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para desobrigá-la do fornecimento do medicamento requerido pelo Agravado (RINVOQ [upadacitinibe]).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o medicamento não está incluído no
Rol da ANS
nem possui recomendação específica da
CONITEC
para a patologia em questão; (ii) que se trata de
medicação de uso domiciliar
, não abrangida pelo contrato; e (iii) que a negativa encontra amparo na
Lei nº 9.656/1998
e em normas regulatórias da ANS.

Em decisão ID 29818629, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante arque com o custeio do medicamento prescrito ao agravado.

Pois bem.

O Autor foi diagnóstico anatomopatológico de Carcinoma urotelial papilífero (CID-10 K50.1 – RETOCOLITE ULCERATIVA), que demanda tratamento contínuo e urgente com o medicamento RINVOQ 30 MG.

Considerando o perigo de dano irreversível e de difícil reparação, dado que a eficácia e a possibilidade de cura do tratamento médico do Agravado podem ser comprometidas pela conduta da Recorrente, que negou o custeio da medicação, o Juízo Singular concedeu a da tutela provisória de urgência, por entender que a probabilidade do direito da Autora está claramente demonstrada.

Ao meu sentir, incensurável a decisão agravada, estando cristalinamente demonstrada a urgência se torna incontestável a necessidade de realizar o tratamento, considerando a indicação do médico que acompanha a criança.

Consequentemente, considerando que as argumentações para escusa de cumprir a obrigação se embasavam nas diretrizes da ANS, penso que inexiste razão para a Seguradora negar o pagamento do procedimento. Além do mais cabe, ao profissional que acompanha o enfermo, mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar a cura para o paciente.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não encontro elementos que o justifique neste momento, pois o Superior Tribunal de Justiça - STJ mantém jurisprudência
[1]
no sentido de ser descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico para preservação da vida e saúde do beneficiário de plano de saúde.

Feitas estas considerações e levando em conta que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha a Recorrida acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levam à requisição do tratamento, resta indevida a recusa de fornecimento pela operadora do plano de saúde.

Importa ainda ressaltar que o STJ firmou entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário,
ainda que ministrado em ambiente domiciliar
" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a parte agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/02/2026